Tribunal: CARF
Processo: 10166.756691/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.756691/2020-12
ACÓRDÃO
2301-011.334 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL FROTA DE CARVALHO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2018
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO SOBRE RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos
deverão necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou
reforma, assim como deve estar comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, que o interessado é portador de uma das moléstias apontadas
na legislação de regência.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Desde que satisfeitas as demais condições fixadas pela lei isentiva, são
isentos os rendimentos recebidos através de ação judicial trabalhista,
quando tiverem a natureza de aposentadoria, reforma ou pensão.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
A ausência da entrega do comprovante de rendimentos e/ou a falha na
elaboração e emissão de DIRF pela fonte pagadora não impedem, de modo
algum, a compensação do imposto de renda retido na fonte com o imposto
devido na declaração de ajuste anual autorizada pela legislação, desde que
o contribuinte logre demonstrar por meio de documentos hábeis, a efetiva
retenção correspondente aos rendimentos declarados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.334 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.756691/2020-12
2
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2019, ano-calendário 2018, formalizando a exigência de imposto no valor de R$
292.472,27, com os acréscimos legais, sob a justificativa de omissão de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente (RRA), de tributação exclusiva e compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre os respectivos rendimentos.
O recorrente foi cientificado do lançamento em 15/10/2020 e apresentou
impugnação em 12/11/2020.
Houve acórdão que, por unanimidade de votos, julgou a impugnação parcialmente
procedente, para manter a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 55.715,08, acrescido
de multa de mora e juros de mora.
Ato contínuo, o recorrente apresentou recurso voluntário, tendo alegado:
(i)
que os valores oriundos de condenação da justiça obreira e devidos a
pessoas portadoras das moléstias elencadas pelo inciso XIV do artigo 6° da
Lei n° 7.713/88 estão albergados pela isenção prevista pelo texto legal.
(ii)
sobre a comprovação do valor retido de imposto de renda de R$ 94.647,60,
por se tratar de ação trabalhista, que fica restrito aos documentos
disponíveis no processo, onde consta o cálculo anterior ao reconhecimento
da isenção pelo Juiz de Direito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Relatora.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.334 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.756691/2020-12
3
O recurso voluntário protocolado é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade. Por esta razão, dele conheço.

Passo a sua análise.
No recurso, destaco fls. 117 que pormenorizam os valores pagos ao contribuinte, a
título de RRA:

Apesar da tela acima que foi extraída do processo judicial, não se verifica nestes
autos, que tenha havido a comprovação da alegada retenção pela fonte pagadora, no valor de R$
94.647,60 quando do levantamento judicial. Verifica-se tão somente a tela acima, sob a
justificativa de que “por se tratar de ação trabalhista, o recorrente fica restrito aos documentos
disponíveis naquele processo, onde consta o cálculo anterior ao reconhecimento da isenção pelo
Juiz de Direito”.
Esclareço que em atenção ao Decreto 70.235/723, o recorrente deve fazer prova de
suas alegações. No próprio acórdão recorrido, já houve a ressalva da falta de comprovação.
Destaco:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.334 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.756691/2020-12
4
Fls. 100: (...) “Uma vez que entendeu a fiscalização não estarem corretas as
deduções/exclusões informadas, o procedimento de oficio se torna imperioso na
forma do art 149 do CTN, pois não era exata a declaração entregue.
Pois bem. Do exame dos documentos acostados aos autos e a partir de pesquisas
nos sistemas informatizados da Receita Federal, constata-se que, além de não
haver DIRF atestando a retenção do imposto de renda na fonte, não foram
acostados autos o documento de pagamento, confirmando a retenção da quantia
pleiteada de R$ 94.647,60.
Outrossim, constata-se que os rendimentos tributáveis informados na declaração
de ajuste, sobre os quais incidiu o imposto de renda glosado, referem-se a êxito
parcial em reclamação trabalhista, recebidos acumuladamente (RRA).
Para tais rendimentos, o imposto de renda efetivamente devido somente pode
ser calculado mediante observância do regime de competência acolhido
jurisprudencialmente, utilizando-se tabelas e alíquotas vigentes à época a que se
referem os rendimentos, observando-se a renda mensal auferida, conforme
orientações dadas no Parecer PGFN/CAT 815/2010. Isso posto, considerando que
não foi comprovada a retenção do imposto, conclui-se pela manutenção da
glosado do IRRF pleiteado de R$ 94.647,60.”

Pelas razões acima mencionadas, não vislumbro razão para a reforma da decisão de
piso.
Ademais, há informação (fls. 34/35) de que, naquele processo judicial, o juiz
determinou que fossem refeitos os cálculos em favor do recorrente, reconhecendo a isenção. E,
portanto, confirmando a não retenção de imposto de renda, à época.
Reproduzo:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.334 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.756691/2020-12
5

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.334 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.756691/2020-12
6

Por tais razões, afasto as alegações do recorrente e nego provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 169
DF CARF MF
Original